Tribunal: TJMT
Processo: 0000975-21.2010.8.11.0024
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000975-21.2010.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. E, EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO DE NOVA BRAZILÂNDIA – LICENCIAMENTO AMBIENTAL – AUSÊNCIA -

INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM REGULARIZAR AS PENDÊNCIAS APONTADAS NO RELATÓRIO TÉCNICO DA SEMA – INADEQUAÇÃO DAS NORMAS TÉCNICAS DO CONAMA – RESOLUÇÃO DO CONAMA 335/2003 -
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2. Os cemitérios horizontais e os cemitérios verticais, doravante denominados cemitérios, deverão ser submetidos ao processo de licenciamento ambiental, nos termos desta Resolução, sem prejuízo de outras normas aplicáveis à espécie, conforme redação do artigo 1o da Resolução do Conama 335, e a inércia da Administração Pública em regularizar essa pendência, como ocorreu na hipótese analisada, causa sérios prejuízos ao meio ambiente.

3. Recurso desprovido, sentença ratificada em remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação com remessa necessária interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA BRAZILÂNDIA
em face da sentença proferida pelo MM. juiz da 1a Vara Criminal e Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior, que nos autos da Ação Civil Pública no o 975-21.2010.811.0024, cód. 35141, jugou procedente o pedido para determinar que o requerido realize, no prazo de 60 (sessenta) diasm o licenciamento ambiental do Cemitério Municipal de Nova Brasilândia, apresentando aos autos comprovante. Sem custas processuais, consoante artigo 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01.

O apelante alega em suas razões que jamais negou que o Cemitério não foi licenciado, porém, há de se levar em conta a burocracia dos órgãos ambientais responsáveis, bem como as inevitáveis greves e/ou paralisações dos últimos anos nesses órgãos.

Diz que a situação do cemitério não é caótica, como faz crer o apelado, o local encontra-se cercado, com túmulos devidamente lacrados e/ou fechados.

Assevera que no que concerne ao não seguimento e/ou obediência a padrão estabelecido por atual legislação acerca do sepultamento, deve-se levar em consideração de que os sepultamentos ocorridos há anos não tinham como seguir leis e/ou normas vigentes, simplesmente porque não existiam.

Argumenta que a Administração não faz nada senão o que for permitido por lei , vez que está sob o égide de princípios e normas de direito público e não de direito privado, e que qualquer despesa gerada , relativa ao cemitério, esbarraia na falta de previsão orçamentária.

Também defende que não restou comprovado o dano ambiental alegado pelo apelado, razão pela qual, pleiteia pela solução consensual do conflito e pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos encartados na inicial [ id.
1906701 – pág. 01 à 06
;
1906705 – pág. 01 à 05
;id.
1906708 – pág. 01 à 05
;id.
1906712 – pág. 01 à 05
; id.
1906716 – pág. 01 à 02].

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos arguidos pelo apelante, pugnado, ao final, pelo desprovimento do recurso [id.
1906732 – pág. 01 à 07;
id.
1906737 – pág. 01 à 07;

A Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo
desprovimento do recurso, e pela manutenção da sentença proferida
[id.
2319707 - pág. 01 à 04].

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação com remessa necessária

interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA BRAZILÂNDIA
em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal e Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos da Ação Civil Pública, jugou procedente o pedido para determinar que o requerido realize, no prazo de 60 (sessenta) dias o licenciamento ambiental do Cemitério Municipal de Nova Brasilândia, apresentando aos autos comprovante. Sem custas processuais, consoante artigo 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01.

Cinge-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública em face do Município de Nova Brasilândia, alegando em síntese, que instaurou pedido de providências no 000200-028/2010 – GEAP, visando apurar as denúnicas enviadas pelos vereadores da Municipalidade, a respeito do abando do Cemitério do Município de Nova Brasilândia.

Relata que o prefeito foi oficiado, na data de 11 de janeiro de 2010, o qual solicitou informações quanto à existência de licença ambiental para o funcionamento do cemitério, em conformidade com a Resolução do CONAMA 335 de 03 de abril de 2003, bem como foi requisitado junto ao órgão ambiental do Estado

- SEMA, por meio da Corrdenadoria de Gestão de Resíduos Sólidos que procedesse a vistoria in loco e encaminhasse relatório ao parquet.

Diz que o Município de Nova Brasilândia afirmou que o Cemitério Municipal não possui licenciamento ambiental, e o órgão ambiental estadual apontou uma série de irregularidades no empreendimento.

Afiança que o órgão ambiental afirma que desde o ano de 2006, a Prefeitura de Nova Brasilândia vem recebendo notificações da SEMA para proceder o licenciamento ambiental do cemitério municipal e adequar o cemitério às normas técnicas estabelecidas na Resolução da CONAMA 335.

A par desses argumentos, requereu, inicialmente, a realização da audiência, e no mérito, a regularização dos aspectos ambientais e de saúde pública do cemitério mediante aplicação dos dispositivos enunciados no relatório técnico da SEMA.

O Município foi citado e apresentou defesa preliminar às fls. 77/81.

A audiência realizou-se, como se vê às fls. 108, pugnando pelo prazo de 60 dias para a conclusão do procedimento junto à SEMA, sendo que, posteriormente, aportou novo pedido de prorrogação, por mais 90 dias.

Após, sobreveio sentença que jugou procedente o pedido para determinar que o requerido realize, no prazo de 60 (sessenta) dias o licenciamento ambiental do Cemitério Municipal de Nova Brasilândia, apresentando aos autos comprovante.

Inconformado, o Município de Nova Brasilância não nega a ausência de licenciamento ambiental do cemitério, e que isso ocorreu devido morosidade dos processos de licenciamento nos órgãos ambientais; argumenta que a situação do cemitério não é caótica como foi colocada nos autos, por estar cercado, com túmulos devidamente lacrados e que as eventuais divergências com as normas legais ocorrem em razão da antiguidade do local e que, na época, não haverem tais diretrizes quando dos sepultamentos realizados.

Ademais, assevera que não há qualquer comprovação de dano ambiental existente; que não há previsão orçamentária para realizar a ampliação do local em comento, razão pela qual pleiteia a solução consensual do conflito e o provimento do recurso com a reforma integral da sentença.

Pois bem.
Considerando a narrativa dos fatos e o conjunto probatório elencado na inicial, adianto, desde já, que o recurso interposto pelo Município de Nova Brazilândia não comporta provimento.

A priori,
relevante mensurar o que reza o artigo 225 da Constituição Fdderal:

“Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

Assim, pelo que se infere da norma constitucional, cabe ao Poder Público zelar pelo meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito esse pertencente a toda coletividade, como bem de infere do caso ora analisado.

No caso, não há dúvida de que a instalação de um cemitério, conquanto seja um empreendimento de enorme e vital utilidade pública, pode ocasionar sérios danos ao meio ambiente.

O próprio Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, órgão regulador do SISNAMA, reconhecendo os vastos impactos da implantação e funcionamento de cemitérios, crematórios e outras atividades semelhantes, publicou a Resolução n. 335/2003, cujo conteúdo transcrevo a seguir:

“Art. 1o - Os cemitérios horizontais e os cemitérios verticais, doravante denominados cemitérios, deverão ser submetidos ao processo de licenciamento ambiental, nos termos desta Resolução, sem prejuízo de outras normas aplicáveis à espécie.”

Desse modo, pelo que se denota da narrativa fática exposta na inicial, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ora apelado, após receber denúncias dos vereadores do Município de Nova Brasilância, instaurou o pedido de providências

no 000200-028/2010 – GEAP, para fins de apurar irregularidades no Cemitério de Nova Brazilândia
[id. 1906272 – pág. 01 à 03; id. 1906275 - pág. 1; id. 1906278 - pág. 1; id. 1906279 - pág. 1; id.1906285 - pág. 1; id. 1906286 - pág. 1; id.1906288 - pág. 1; id. 1906290 – pág. 01 à 04; id. 1906292 – pág. 01 à 07; id. 1906294 – pág. 01 à 07; id. 1906307 – pág. 01 à 05; id.1906320 - pág. 1 à 5; id. 1906330 – pág. 01]
.

Pelo que se extrai dos autos, o Município de Nova Brazilândia reconheceu que o cemitério da municipalidade não possui licenciamento ambiental e justifica a ausência

devido a morosidade dos órgãos administrativos, contudo, não é o que se observa do Relatório da Secretaria Estadual do Meio Ambiente que realizou vistoria e
in loco.

Segundo registrado pelo órgão ambiental, desde o ano de 2006, a Prefeitura de Nova Brazilândia vem recebendo notificações da SEMA para proceder o licenciamento ambiental e adequar o cemitério ás normas técnicas estabelecidas na Resolução CONAMA335,

senão vejamos:

“A Prefeitura Municipal de Nova Brazilândia foi notificada em 27/07/2006, Ppela SEMA/MT, a requerer o licenciamento ambiental do cemitério municipal, atendendo aos roteiros técnicos.

Posteriormente, em 30.01.2007, a Prefeitura foi novamente notificada, para proceder ao licenciamento ambiental, conforme notificação anterior, num prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Em 06.03.2007 foi protocolizado sob o no 61372/2007, o ofício no 028/2007/GP, pela Prefeitura Municipal, informando que não teria condições de cumprir a notificação, no prazo determinado e que providenciariam o mais rápido possível.

Em 31.05.2007 foi realizada nova inspeção ao cemitério municipal de Nova Brazilândia, pela SEMA/MT, que originou o Relatório de Inspeção no 104/CGRS/SUIMIS/SEMA/2007, que notificou a Prefeitura Municipal a providenciar o licenciamento ambiental, seguindo roteiro específico para cemitérios antigos (anteriores a novembro de 1993) e no caso da impossibilidade de ampliação do cemitério, em área adjacente, devido à distância de mananciais, deveria ser apresentada nova área.

Em 05/09/2007, a Prefeitura Municipal de Nova Brazilândia foi notificada pela SEMA/MT, ao atendimento da notificação anterior, num prazo máximo de 30 (trinta) dias”
[id. 1906307 – pág. 02 à 04].

Assim, a alegação do Município de Nova Brazilândia de que a ausência de licenciamento se deu pelo fato da mororidade dos órgãos ambientais não merece prosperar, isso porque tal

justificativa não é plausível para a prática de infração ambiental.

Até mesmo porque, se tal morosidade tem prejudicado a obtenção dessa autorização, o Município deveria valer-se de outros meios administrativos ou, até mesmo, judiciais para solucionar o impasse.

Ademais, o apelante também sustenta que a situação do cemitério não é caótica, contudo, não é o que se observa do Relatório Técnico emitido pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, em que apontou um série de irregularidades:

1)

Existem sepulturas a menos de 5,0 metros de distância do muro, contrariando o inciso IV do art. 5o da Resolução CONAMA 335/2003 (figuras 06 e 07 do laudo fotográfico);

2)

A área do cemitério está densamente ocupada, onde se observou sepulturas novas intercalando antigas, o que indica que estão usando espaços que haviam sido deixados para o fluxo;

3)

Inexistem espaços entre as sepulturas (figura 07 do laudo fotográfico);

4)

Há acumulo de água sobre sepulturas (figura 09 do laudo fotográfico)

Diante disso, compete destacar que documentos oficiais proferidos por agentes públicos, diante da fé pública atribuída a estes, são imbuídos de presunção iuris tantum, razão pela qual são tidos como legítimos e verdadeiros até que se prove o contrário.

No caso em tela, o Município de Nova Brasilândia, não realizou o licenciamento ambiental e não cumpriu as exigência da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a fim de regularizar o cemitério municipal, o que não foi feito.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATIVIDADE AGROPECUÁRIA – AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – EXIGÊNCIA PRÉVIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUTUAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.O licenciamento ambiental é uma obrigação legal prévia à realização de qualquer empreendimento ou atividade potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente. Trata-se de pré-requisito para a exploração da área rural, quando as atividades são passíveis de poluir ou prejudicar o meio ambiente. (Ap 66697/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/10/2016, Publicado no DJE 17/10/2016)”

Ademais, embora o ente público municipal, ora apelante sustenta que não há previsão orçamentária para realizar a ampliação do local em comento,

desde o primeiro apontamento da irregularidade, a administração do Município em comento já poderia ter organizado o planejamento financeiro para adequar o local à legislação ambiental.

Por fim, embora o Município pleiteia solução consensual do conflito, tal argumento não prospera, visto que já houve tentativa no deslinde processual conforme ratificado às fls. 108-TJ
[id. 1906511 – pág. 1 a 2]
, onde se constata a realização de audiência de conciliação, momento em que ficou acordada a adoção de medidas necessárias para obtenção de licenciamento ambiental, porém, não foi cumprido a contendo.

Diante disso, o recurso exposto pelo apelante não passa de meras alegações, sem conteúdo probatório, razão pela qual deve ser mantida a sentença, ora invectivada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, e, em
remessa necessária, ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021